Tribunal: STF
Processo: RHC 60762
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AMEAÇA IMINENTE DE
PRISÃO. OS LIMITES DO PODER DE POLICIA SÃO DEMARCADOS PELO INTERESSE
SOCIAL, EM CONCILIAÇÃO COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS INDIVIDUOS,
ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTE DO STF, DENTRE OUTROS, NO
RHC 59.518-SP. RECURSO DESPROVIDO.